Tribunal: TJES
Processo: 5011916-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011916-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOMICIO MENDES BATISTA e outros (3)

AGRAVADO: BENIZ BATISTA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RATEIO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENTRE HERDEIROS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. OMISSÃO. PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Domicio Mendes Batista e outros em face de acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelos embargantes, alegando omissão, contradição e obscuridade quanto à responsabilidade pelo pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se todos os herdeiros ou apenas os requerentes da ação de inventário devem ser responsáveis pelas custas processuais; e (ii) determinar se a quitação da dita verba deve ocorrer ao final do processo, devido à iliquidez do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão ao não tratar expressamente da responsabilidade do espólio pelas custas processuais, conforme o art. 796 do CPC, que estabelece que este responde pelas dívidas do falecido.

Considerando que o único bem do espólio não possui liquidez imediata, é cabível que o pagamento das custas seja realizado ao final do processo, conforme precedentes desta Corte.

A responsabilidade pelo pagamento das custas não pode recair sobre os herdeiros, dado que o espólio é o sujeito passivo da obrigação até a partilha dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O espólio, e não os herdeiros, deve arcar com as custas processuais até a partilha dos bens, especialmente quando há iliquidez do patrimônio.

O pagamento das custas processuais pode ser adiado para o final do processo, quando os bens do espólio não possuem liquidez imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 99, § 2º; CPC/2015, art. 796.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.131.155/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/03/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5006141-48.2023.8.08.0000, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 07/03/2024; TJES, Apelação Cível 0009157-10.2007.8.08.0048, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 08/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5011916-44.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
D
OMICIO MENDES BATISTA E OUTROS

EMBARGAD
OS
:
BENIZ BATISTA E OUTRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
D
OMICIO MENDES BATISTA E OUTROS
em face do acórdão (id. 8588763) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por eles manejado.

Em suas razões (id. 8968232) aduzem os embargantes, em suma, a existência de contradição e obscuridade no julgado, porquanto não especificado se todos os herdeiros ou apenas os que figuram como requerentes na ação de inventário originária ficarão responsáveis pelo pagamento das custas processuais
.

E mais: não restou esclarecido se aquele que não for considerado hipossuficiente deverá arcar somente com a sua quota parte ou com a integralidade da dita verba.

Sustentam, ainda, não ser justo que a obrigação recaia sobre eles, se ao todo há nove herdeiros.

Afirmam que a capacidade financeira deve ser analisada de forma individual, conforme a renda bruta familiar de cada um, levando-se em consideração os seus gastos cotidianos.

Alegam ser firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o espólio, e não os herdeiros, deve responder pelas custas.

Por fim, sustentam que a quitação deve se dar ao final do processo, dada a iliquidez do acervo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, assiste parcial razão aos recorrentes, porquanto o
decisum
sob exame declarou a capacidade financeira dos autores/embargantes para ratear o pagamento das custas e despesas processuais.

Deixou de analisar, contudo, os pleitos de responsabilização do espólio e permissão para quitação ao final do processo. Veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. RATEIO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE EVENTUAIS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. EXISTÊNCIA.

1. A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)" - (AgInt no AREsp n. 1.478.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020).” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.131.155/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

3.
O fato de haver litisconsórcio ativo permite o rateio,
entre os autores
, do valor relativo às custas processuais iniciais, bem como os eventuais ônus sucumbenciais
, conforme já decidiu esta Corte Estadual, no julgamento do AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019.

4.
Por outro lado, os documentos que instruem o presente recurso revelam que,
dentre os Recorrentes
, os que comprovaram rendimentos auferem entre 2 (dois) e 3 (três) salários mínimos mensais, não havendo nos autos elementos que demonstrem que o pagamento de parcela das custas causará prejuízos à economia individual ou familiar dos Recorrentes
.

5.
Deve ser indeferido o benefício quando, não obstante as declarações de hipossuficiência firmadas pelos requerentes, as peculiaridades do caso concreto evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado
.

6. Recurso desprovido.

Passo, de conseguinte, à análise das ditas matérias, com o fito de suprir os apontados vícios.

Como cediço, o art. 796, do Código de Processo Civil, estabelece que “
O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.
”

Ocorre que, no caso, o único bem colacionado ao inventário consiste em imóvel avaliado pelos herdeiros em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que pende, todavia, de liquidez, e que sequer foi objeto da avaliação judicial prevista no art. 630 daquele
Codex
.

Depreende-se, ainda, que os agravantes não obtêm recursos provenientes do espólio.

Nesse cenário, mostra-se necessária a reforma da decisão

agravada que responsabilizou os herdeiros pelo pagamento imediato das custas processuais,
devendo dita obrigação recair sobre o espólio, somente ao final do processo
.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte, no julgamento de casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – BENS IMÓVEIS – ILIQUIDEZ – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE E. TJES – RECURSO PROVIDO.
1. O pagamento das despesas processuais do inventário é responsabilidade do espólio, e não dos herdeiros. 2. O patrimônio deixado pelos inventariados resume-se, segundo as agravantes, à imóveis, não possuindo, portanto, liquidez para pagamento das custas judiciais 3. Considerando que não há a obtenção imediata dos recursos no espólio, se faz razoável, no caso concreto, o pagamento das custas ao final do processo, com a finalidade de que seja viabilizado o processamento do inventário.
4. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006141-48.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 07/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS PELO ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA. ILIQUIDEZ DOS BENS. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão da gratuidade da justiça em processos de inventário recaem sobre a massa do espólio da pessoa falecida, e não sobre os herdeiros, uma vez que é o espólio quem deve arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Consoante com o entendimento pátrio, para que se conceda a gratuidade da justiça ao espólio, é necessário que a parte interessada demonstre que os custos não podem ser suportados pelos bens da massa, uma vez que a concessão da GJ em sede de inventário é medida excepcional
3. Para o seguimento regular da presente ação, era necessário que a parte interessada comprovasse a miserabilidade do espólio, ou então, que efetuasse o pagamento do imposto devido (ITCMD) e apresentasse plano de partilha, compatível com a determinação normativa contida no artigo 653 do Código de Processo Civil. 4. No presente caso, apesar do valor do patrimônio ser capaz de suportar o valor cobrado a título de ITCMD, tal valor não se encontra passível de ser liquidado.
5. Frente à iliquidez momentânea do patrimônio, o entendimento pátrio se manifesta no sentido de ser possível determinar então que as custas sejam pagas ao final.

6. “A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES; 3ª Câmara Cível. Agravo Interno 0001407-42.2019.8.08.0013. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. Julgado:01/10/2019. DJES:11/10/2019)”. 7. Afasta-se a condenação dos herdeiros ao pagamento das custas processuais, que serão suportadas pelo espólio ao final, devendo ter prosseguimento a ação de inventário, intimando-se as partes para que cumpram com as diligências de fl.344. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009157-10.2007.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 08/Jan/2024)

EMENTA GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ DO ESPÓLIO. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO
. 1. Indicação de um único bem para constituição do espólio, sendo ele bem imóvel localizado em estado diverso. 2. As despesas do inventário, dentre elas custas processuis, constituem encargo do espólio e devem por ele ser suportadas 3. Reconhecida a baixa liquidez momentânea do patrimônio, alvo de possível desavença entre os herdeiros do espólio, autoriza apenas o deferimento de pagamento das custas ao final. 4. Em caso de aporte de recursos financeiros no curso do processo, poderá o julgador modificar tal decisão e determinar o pagamento imediato das custas. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002871-84.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 23/Feb/2022)

Do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para suprir as omissões relativas aos pedidos de responsabilização do espólio e pagamento das custas ao final do processo, com efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)